Tribunal: TJES
Processo: 5002463-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002463-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EVANDRO VIEIRA DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada a fim de majorar a condenação de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade da recorrente, por danos materiais e morais, em razão da entrega de produto diverso do adquirido pelo recorrido, e em sede recursal se a indenização por danos morais deve ser majorada.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial inicial, condenando a empresa Recorrida a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à parte Recorrente a título de danos morais e realizar a entrega do objeto correto.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que no que concerne aos danos morais, verifico que o juízo
a quo
ponderou adequadamente o presente caso.

Pois, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesta senda, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para tenho que o montante fixado pelo
juízo a quo
não merece reforma pois tal quantia é suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro, sem gerar enriquecimento sem causa, por parte da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EVANDRO VIEIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.